Tribunal: STF
Processo: RE 297535
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - VERBA HONORÁRIA -
SUCUMBÊNCIA - CPC, ART. 20, § 3º, C/C O ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO -
INAPLICABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por
entender incabíveis embargos de declaração contra decisões
singulares proferidas por Juiz desta Corte, deles tem conhecido,
quando opostos a tais atos decisórios, como recurso de agravo.
Precedentes.
- Tratando-se de sucumbência recíproca, e por não haver, um
dos litigantes, decaído de parte mínima do pedido, torna-se
inaplicável o critério previsto no parágrafo único do art. 21 do
CPC, legitimando-se, em conseqüência, a distribuição proporcional,
entre os sujeitos parciais da relação processual, das despesas e da
verba honorária.